Tribunal: TJMT
Processo: 1072800-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072800-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOELMA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 037.037.311-17 (RECORRIDO), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1072800-86.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
JOELMA RODRIGUES DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/6 A 3/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade percebido pela servidora pública estadual ocupante do cargo de Policial Penal, determinando o restabelecimento do pagamento na folha e condenando o Estado ao pagamento retroativo desde abril/2024, com correção monetária e juros nos termos da EC 113/2021, bem como às verbas eventualmente descontadas até a conclusão de processo administrativo regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base em laudos técnicos elaborados unilateralmente, sem instauração de processo administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às parcelas retroativas do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão de vantagem pecuniária já incorporada à remuneração, ainda que não configure direito adquirido em caráter absoluto, exige prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral.

4.

Os documentos apresentados pelo reclamado demonstram que a Administração Pública encaminhou comunicação genérica aos servidores e com prazo exíguo de defesa, sem instrução processual mínima e sem oportunizar acesso pleno aos laudos técnicos, em afronta ao art. 5o, LV, da CF/1988.

5.

O Mandado de Segurança Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, com trânsito em julgado, reconheceu expressamente a nulidade da suspensão do adicional sem contraditório e ampla defesa, determinando a manutenção do pagamento até a conclusão de procedimento administrativo regular.

6.

O entendimento consolidado do STJ no Tema 905 e a EC 113/2021 orientam a aplicação do IPCA-E até 1o/12/2021 e, a partir dessa data, da Taxa SELIC como índice único para correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão de pagamento do adicional de insalubridade exige prévio processo administrativo formal que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

2.

A comunicação unilateral e a concessão de prazo reduzido, sem a integral disponibilização dos laudos técnicos, são insuficientes para legitimar o ato administrativo de cessação da vantagem pecuniária.

3.

Os débitos retroativos decorrentes da suspensão indevida devem ser atualizados pelo IPCA-E até 1o/12/2021 e, a partir dessa data, pela Taxa SELIC, observados os limites do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; EC no 113/2021; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei Complementar Estadual no 389/2010, arts. 18 e 20; Lei Complementar Estadual no 457/2011, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, Tema 905; TJMT, MS Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000; N.U 1000694-92.2025.8.11.0001, Rel.: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática proferida no ID 289813377, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando a nulidade do ato de suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, determinando seu restabelecimento na folha de pagamento, bem como condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento retroativo do adicional nos moldes já pagos, desde a sua suspensão (abril/2024), acrescidos das parcelas eventualmente descontadas no curso da presente ação, enquanto não instaurado processo administrativo.

O Juízo singular consignou, ainda, que aos valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir da data em que a prestação se tornou exigível, e a partir de 1o/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

O magistrado singular declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, alega ausência de direito ao pagamento do adicional de insalubridade, tendo em vista ter sido elaborado o Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LIP) e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), nos quais foram constatados que os servidores não deveriam mais receber o adicional de insalubridade.

Sustenta que, assim, por meio do processo administrativo no SESP-PROC-2022/27263, determinou-se a suspensão do pagamento do referido adicional a partir de 31 de março de 2024, após a devida notificação dos servidores atendidos.

Afirma que a cessação do pagamento do adicional decorre do cumprimento da ordem judicial proferida no Mandado de Segurança no 106767/2012, que determinou o escalonamento do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor, razão pela qual não há violação à coisa julgada proferida nos autos do mencionado mandado de segurança.

Registra que o adicional de insalubridade não se caracteriza como direito adquirido, porquanto somente fará jus ao seu recebimento o trabalhador que exerça atividades em condições insalubres.

Defende que não prospera a alegação de inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública encaminhou ofício a todos os servidores, informando sobre a suspensão e facultando-lhes prazo de 5 dias para apresentação de defesa.

Afirma que os juros e a correção monetária deverão observar as disposições do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça até a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, ocasião em que deverá ser adotada a SELIC. Esclarece que, entre a vigência da referida emenda e a data da citação do Estado, deverá ser aplicado o IPCA-E para atualização monetária, considerando a inadequação da utilização da SELIC em período em que não incidem juros.

Ao final, requer, preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 289813383), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
capu
t, da Lei 9.099/95.

Conforme se extrai da petição inicial, a reclamante é servidora pública estadual desde 3/9/2017, exercendo o cargo de Policial Penal, atualmente lotada na Subdiretoria da Penitenciária de Rondonópolis.

Aduz que recebia o adicional de insalubridade em virtude das atividades desempenhadas em condições insalubres.

Alega que tomou conhecimento de que a Administração Pública elaborou um novo LTCAT e LIP e que, consequentemente, não teria mais direito ao recebimento do referido adicional.

Sustenta que a situação demonstra flagrante ilegalidade, não podendo o servidor ficar à mercê da autoridade, sem resposta convincente a sua legítima pretensão.

Ressalta que, em momento anterior à cessação do adicional, não foi cientificada da decisão proferida ou da autoridade que a determinou, tampouco foi intimada para acompanhar a elaboração dos laudos técnicos, nem obteve cópia de sua conclusão.

Afirma que a decisão foi comunicada sem aviso prévio ou fundamentação plausível, gerando descontentamento e incerteza, e que, ao buscar informações sobre os fundamentos legais que amparavam a medida, constatou que não havia alteração legislativa ou laudos técnicos idôneos a comprovar a descontinuidade das condições insalubres.

O reclamado, ao apresentar contestação, sustentou a inexistência do direito ao pagamento do adicional, com fundamento na conclusão do laudo técnico, e defendeu a cessação da verba diante da ausência das condições que fundamentavam sua concessão.

Pois bem, a Lei Complementar no 389/20140, que regulamenta a carreira dos profissionais do sistema penitenciário estadual, dispõe o seguinte:

Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Art. 20
O servidor do Sistema Penitenciário
, além do subsídio
perceberá
:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno.
(grifei)

A Lei Complementar Estadual no 457/2011, por sua vez, dispõe em seu artigo 8o, parágrafo único:

Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres,
fica assegurado o adicional de insalubridade
, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.

Cumpre destacar o Mandado de Segurança Coletivo ajuizado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Processo no 1008462-43.2023.8.11.0000, no qual foi concedida segurança determinando que a autoridade coatora se abstivesse de suspender o pagamento do adicional de insalubridade aos filiados do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN, com trânsito em julgado em 11/12/2024, cuja ementa segue transcrita:

EMENTA: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança.
Suspensão de adicional de insalubridade
. Rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa e acolhimento parcial de ilegitimidade passiva.
Concessão da segurança para assegurar contraditório e ampla defesa
.

I. Caso em exame. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso - SINDSPEN/MT contra decisão administrativa estipulando data para suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos Policiais Penais do Estado.
O Sindicato impetrante argumenta a ilegalidade do ato com base em laudo técnico unilateral, sem procedimento administrativo adequado. Liminar concedida assegurou o pagamento até decisão final
.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual e a exigência de registro sindical no MTE; (ii) determinar a legitimidade passiva das autoridades estaduais, considerando quem efetivamente praticou o ato impugnado; (iii) avaliar se a Administração Pública pode suspender o adicional sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir. 3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, pois o sindicato apresentou o registro necessário no MTE e documentos comprobatórios arquivados em cartório. 4. Acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que o Governador e o Secretário de Planejamento são partes ilegítimas, pois não praticaram o ato impugnado. A ação prossegue contra o Secretário de Segurança Pública.
5. No mérito, a suspensão do adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo e sem garantir a ampla defesa afronta o entendimento do STF (RE 594.296, Tema 138) e a Constituição Federal (art. 5o, LV)
.

IV. Dispositivo e tese. 6. Mandado de segurança no qual se concede a ordem em definitivo. Concessão da segurança para manter o pagamento do adicional até a conclusão de procedimento administrativo regular.

Tese de julgamento: "
1. A suspensão de vantagem pecuniária sem contraditório e ampla defesa é inválida
. 2. Apenas a autoridade que praticou o ato impugnado é parte legítima no mandado de segurança.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 12.016/2009, art. 6o; Lei no 13.105/2015 (CPC), art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 73.875/RO, julgado em 03/09/2024.

(N.U 1008462-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (grifei).

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Tema 138 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém,
se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
” (grifei).

A propósito, colaciono aqui julgado proferido recentemente por esta Relatoria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO.
SUSPENSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidor público estadual para declarar a nulidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, determinando seu restabelecimento na folha de pagamento e condenando o ente estadual ao pagamento retroativo do adicional, desde a data da suspensão (março de 2024), com correção pela SELIC. A sentença determinou, ainda, que a execução observe a alçada da Lei no 12.153/2009 e o entendimento firmado no Tema 1030 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Administração Pública pode suspender unilateralmente o pagamento de adicional de insalubridade sem garantir ao servidor o contraditório e a ampla defesa; (ii) definir se, ausente procedimento administrativo regular, é válida a decisão baseada exclusivamente em laudos técnicos unilaterais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão de pagamento de verba remuneratória decorrente de condição especial de trabalho, como o adicional de insalubridade, exige a instauração de processo administrativo regular, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa ao servidor, nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988 e conforme tese fixada no Tema 138 de Repercussão Geral pelo STF.

4. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela Administração não suprem a necessidade de procedimento administrativo formal com ciência e possibilidade de manifestação do servidor afetado, sob pena de nulidade do ato administrativo.

5. A jurisprudência consolidada, inclusive no Mandado de Segurança Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconhece a ilegalidade de suspensão do adicional de insalubridade baseada em ato unilateral, sem prévio procedimento administrativo.

6. A sentença recorrida observa os dispositivos legais aplicáveis (LC Estadual no 389/2010 e LC no 457/2011), que asseguram o adicional aos profissionais do sistema penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, conforme a legislação pertinente e normas regulamentadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode suspender o pagamento do adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

2. A utilização de laudos técnicos unilaterais não supre a ausência de processo administrativo regular.

3. A suspensão de vantagem pecuniária de caráter continuado exige observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, ainda que se alegue alteração nas condições fáticas que ensejaram a concessão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; EC no 113/2021; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei no 12.153/2009; CPC/2015, art. 487, I; LC/MT no 389/2010, arts. 18 e 20; LC/MT no 457/2011, art. 8o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 73.875/RO, j. 03.09.2024; TJMT, MS Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, j. 07.11.2024.

(N.U 1000694-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (grifei).

Desse modo, vê-se que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025